Tribunal: TJDFT
Processo: 0706555-41.2019.8.07.0006
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. SOLIDARIEDADE DOS FORNECEDORES. PREVISÃO LEGAL. MÉRITO. RESPONSABILIDADE POR VÍCIO DO PRODUTO. VEÍCULO. VICIOS NÃO SOLUCIONADOS. EXTINÇÃO DO CONTRATO. DEVOLUÇÃO DAS QUANTIAS PAGAS. EXCLUDENTES DE RESPONSABILIDADE. NÃO VERIFICADAS.
1. A solidariedade passiva dos agentes econômicos que participaram do ciclo produtivo é traço característico da regulamentação dos vícios dos produtos e dos serviços.
2. A instituição financeira possui legitimidade para integrar o polo passivo nas demandas em que se discute a existência de vício no bem. O financiamento com garantia de alienação fiduciária tem natureza acessória e sofre influências do contrato principal de compra e venda do veículo.
3. O Código de Defesa do Consumidor autoriza ao consumidor escolher entre a extinção do contrato com a devolução do valor pago, a substituição do produto por outro da mesma espécie ou o abatimento proporcional do preço.
4. Apelações desprovidas.